Tribunal: STJ
Processo: 2196859-18.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883249 - SP (2025/0089674-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
AGRAVADO
: ALAN MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MARRAS SOLUCOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ARRESTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. SÚMULA No 735/STF. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Para a configuração do dissídio, é imprescindível que se demonstre a
similitude fática e jurídica entre os acórdãos em confronto.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo (Súmula no 735/STF).
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7
/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 978172fa-1ce3-49e0-af5a-b24175d7122e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883249 - SP (2025/0089674-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
AGRAVADO
: ALAN MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MARRAS SOLUCOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ARRESTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. SÚMULA No 735/STF. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Para a configuração do dissídio, é imprescindível que se demonstre a
similitude fática e jurídica entre os acórdãos em confronto.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo (Súmula no 735/STF).
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7
/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "c", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Indeferimento de arresto de bens via Sisbajud. Insurgência do exequente.
Desacolhimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Inexistência de demonstração concreta a respeito de iminente fraude ou
dilapidação patrimonial. Decisão mantida. Recurso desprovido" (e-STJ fl.
130).

No recurso especial (e-STJ fls. 135/148), o recorrente alega que o Tribunal
de origem divergiu da interpretação dos arts. 830 e 835, I, do Código de Processo Civil
conferida pelos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro
ao indeferir o pedido de arresto executivo (pré-penhora), o que não se confunde com
arresto cautelar.
Documento eletrônico VDA48206134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:32
Código de Controle do Documento: ad55a828-9b9a-47fa-801b-b14aaecca109

Aduz que os acórdãos paradigmas não exigem o esgotamento das tentativas
de citação ou comprovação dos requisitos de tutela de urgência para o deferimento da
medida.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 174), o recurso foi inadmitido na
origem, sobrevindo daí a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.
A. contra a decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Marras Soluções Ltda.
e Allan Marques de Souza, indeferiu o pedido de liminar de arresto eletrônico de ativos
financeiros dos devedores, utilizando o sistema SISBAJUD, para garantir a satisfação
da demanda executiva.
O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso com base na ausência
dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que são necessários
para a concessão de tutela de urgência, pois não houve demonstração concreta de
iminente fraude ou dilapidação patrimonial por parte dos devedores, o que justifica a
manutenção da decisão de indeferimento do pedido de arresto de bens via Sisbajud.
Eis a letra do acórdão:

"(...)
Do despacho que indefere antecipação de tutela recursal, consta:

Por ora, não se evidenciam os requisitos necessários
para a con- cessão da tutela de urgência conforme o art. 300 do
CPC. O pedido de arresto visa prevenir a dissipação de bens pelo
devedor, o que não se verifica. As alegações do agravante não
demonstram a iminência de fraude ou dilapidação patrimonial,
porquanto não apontam a ocorrência de ato concreto algum
praticado pelos agravados. Portanto, não há base para a
concessão da tutela cautelar de arresto (arts. 300 e 301 do CPC),
de modo que não há se falar em antecipação da tutela recursal.

Esse despacho não foi infirmado por elementos novos, e não se
infere equívoco de valoração, razão por que é caso de mantê-lo.
Vale frisar que a postergação do contraditório é reservada a
situações excepcionais, cuidando-se, pois, de instituto de exceção, quando
manifestamente se inferir a probabilidade do direito e grave perigo de
demora, na medida em que, em regra, o contraditório deve ser observado
previamente" (e-STJ fl. 131).

Irresignado, apontando dissídio jurisprudencial em relação aos artigos 830
e 835, I, do CPC, o recorrente busca a reforma do julgado.
O recurso não merece conhecimento, pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso,
Documento eletrônico VDA48206134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:32
Código de Controle do Documento: ad55a828-9b9a-47fa-801b-b14aaecca109

com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
restou demonstrado no caso, visto que o acórdão recorrido examinou a questão sob a
ótica do artigo 300 do CPC, não havendo indícios de fraude ou dilapidação do
patrimônio da parte recorrida.
Não bastasse isso, esta Corte Superior tem se posicionado, na esteira de
entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe
recurso especial para apreciar questão relacionada ao deferimento/indeferimento de
medida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, a teor do Verbete no 735/STF.
Com efeito, tal decisão possui natureza precária e provisória do juízo de
mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância local. Dessa
forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento
das instâncias ordinárias.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. ARRESTO DE VALORES
RECEBIDOS PELA VENDA DE IMÓVEL ANTERIORMENTE ARRESTADO.
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO PRINCIPAL RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS
DA TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC/2015. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULAS 735/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido liminar ou antecipação de tutela, em razão
da natureza precária da decisão, admitindo-se, tão somente, discutir
eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (CPC
/2015, art. 300), e não violação à norma que diga respeito ao mérito da
causa.
(...)
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.614.976/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
2/9/2024
Registra-se, ademais, que o exame do recurso se baseou numa cognição
precária dos elementos concretos da lide, de modo que verificar, neste momento
processual, a alegação de que os requisitos para a concessão do arresto em tutela de
urgência foram preenchidos importa, além de supressão de instância, na revisão do
conjunto fático-probatório constante dos autos, prática vedada a esta Corte devido à
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de fixar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), haja vista que
o recurso especial é oriundo de acórdão proferido por ocasião de julgamento de agravo
de instrumento, sem fixação de honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:32
Código de Controle do Documento: ad55a828-9b9a-47fa-801b-b14aaecca109

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.883.249 / SP
Número Registro: 2025/0089674-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10581796120248260100 21968591820248260000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
AGRAVADO
: ALAN MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MARRAS SOLUCOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49463439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: cc731e6f-37a9-46b3-98cf-d2a163ca360f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: cc731e6f-37a9-46b3-98cf-d2a163ca360f